Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FILMAGENS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. PENA BASE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo pelo depoimento dos policiais e do usuário, bem como pelas filmagens do réu realizando a venda de drogas.
2. Embora a natureza da droga apreendida, crack, seja de fato especialmente nociva, a quantidade não justifica a majoração da pena-base, segundo a atual jurisprudência acerca da questão.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, quando o conjunto probatório demonstra a traficância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.